Tribunal: STF
Processo: STP 271
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Município de Mucuri (BA), em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1010737-79.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional da 1ª Região. 
    Alegou que ajuizou ação com vistas a obter dilação de prazo para pagamento de suas obrigações correntes, junto à União Federal, enquanto perdurar a crise financeira gerada pela pandemia da COVID-19, mas não logrou obter decisão favorável do Juízo de origem, tampouco da respectiva Corte regional.
    Defendeu o perfeito cabimento do presente pedido, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, reiterando a presença de matéria constitucional na controvérsia instaurada na origem.
    Asseverou que, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de todas as atuais necessidades sociais, em especial o cumprimento do dever previsto no artigo 196, da Constituição Federal, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicará, invariavelmente, escolhas alocativas, as quais devem seguir critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de macrojustiça. 
    Ou seja, a escolha da destinação de recursos para uma política e não para outra, deve levar em consideração fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados, etc. 
    Nesse contexto, priorizar os pagamentos das operações de crédito devidos pelo requerente à União, terá efeitos deletérios à subsistência e ao regular desenvolvimento da adequada prestação de serviços de saúde pública, durante a pandemia da Covid-19, a ensejar grave lesão à saúde, à economia (finanças) e à ordem pública, no âmbito daquele município.
     Destacou a existência de precedentes, desta Suprema Corte, que já acolheram pretensões semelhantes, deduzidas por outros entes da Federação, discorrendo, ainda, sobre as graves consequência trazidas pela aludida pandemia, para as finanças públicas, postulando, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão atacada, até o trânsito em julgado da ação ajuizada na origem. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    Observa-se, no presente caso, que o que pretende o requerente é, pela via da suspensão de liminar nesta Suprema Corte, obter a concessão de provimento judicial que já lhe foi negado, em duas instâncias da Justiça Federal.
    Tem-se, destarte, que a pretensão ora deduzida não se subsume às hipóteses elencadas na legislação que disciplina o instituto da suspensão, porquanto a decisão impugnada não constitui concessão de liminar, de segurança ou de antecipação de tutela contrária ao interesse público.
    Objetiva o requerente, em verdade, dotar o presente feito de nítido efeito ativo e, ademais, de caráter recursal e, assim, per saltum, ver revista decisão que entende contrária a seus interesses, o que não se mostra possível. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
          “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.190-Agr/MG, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/3/18). 
    “1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo (...)” (SS nº 5.102, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 4/12/19).
    O Supremo Tribunal Federal firmou igualmente jurisprudência no sentido de não se admitir a utilização de suspensão de liminar como sucedâneo de outros instrumentos processuais previstos na legislação. 
    Conclui-se, portanto, que a pretensão do requerente foge ao escopo da suspensão de liminar, uma vez que se trata, como dito, de pedido de concessão de efeito ativo, dotado de nítida pretensão recursal. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes: SL nº 798/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/14; SL nº 56-AgR/DF, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/4/99; SS nº 2.184, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14/11/03; STA nº 840/DF-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/10/18 e SL nº 1.121/PR-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 18/4/18. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente